Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700132-10.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DA SILVA DESPACHO Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a parte agravante para comprovar a tempestividade do agravo de instrumento, uma vez que a decisão (id 131907212) que teria dado prosseguimento ao cumprimento de sentença nos autos 0723251-64.2015.8.07.0016 teria sido publicada em 27.7.2022, e o presente recurso foi interposto em 03.02.2023. Após, certifique-se e venham os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito